Tribunal: TJSP
Processo: 1072364-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1072364-27.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no

Ementa:
Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação da impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória. Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1072364-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada EDNILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
2
APELAÇÃO No 1072364-27.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
APELADO: EDNILVA DE SOUZA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARICY MARALDI
Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, com integralidade e paridade remuneratória com o
pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança.
Recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando a
inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se
conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que preenche todos os
requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação da
impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF
(na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei
Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos
integrais e à paridade remuneratória. Recursos oficial e
voluntário improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por EDNILVA
DE SOUZA, escrivã de polícia, contra ato atribuído ao Sr. DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DAP e ao Sr. PRESIDENTE DA SPPREV
SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA, objetivando a concessão de aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de proventos com o pessoal da ativa, nos termos da Lei
Complementar Federal no 51/85, em razão de contar com mais de 30 (trinta) anos de
serviço, sendo mais de 20 (vinte) anos em atividade estritamente policial.
A liminar foi indeferida (fls. 123) e a r. sentença de fls. 177/184, de relatório
adicionalmente adotado, concedeu a segurança, “para determinar aos impetrados Delegado
Polícia Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado
de São Paulo - DAP e ao Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPrev que
procedam com a aposentação da impetrante, com publicação em Diário Oficial e para que
seja assegurado o direito da impetrante à aposentadoria com integralidade de proventos e
paridade com os servidores da ativa, bem como a manutenção da classe que atualmente se
encontra sem a exigência de permanência mínima por 05 (cinco) anos.”.
Determinado o reexame necessário, sobreveio Apelação conjunta da São
Paulo Previdência e da Fazenda Estadual. Nas razões de fls. 188/204, alegam
preliminarmente ausência de interesse processual, uma vez que a autora não deduziu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
3
previamente ao ajuizamento da ação, requerimento administrativo para concessão da
aposentadoria, requisito imprescindível àqueles servidores que buscam aposentar-se já na
vigência da Emenda à CF no 103/2019, da Emenda à CE no 49/2020, e da LCE no
1.354/2020. No mérito, buscam a reforma integral do julgado, asseverando que: a) à
impetrante aplicam-se as novas regras de transição disciplinadas na LCE no 1.354/2020,
porque ainda não se aposentou; b) “o simples fato de o servidor integrar a carreira policial
civil não lhe assegura integralidade e paridade de proventos, sendo inarredável sua
submissão às regras trazidas pela LCE 1.354/2020, editada com fundamento na Emenda à
Constituição Federal 103/2019 e na Emenda à Constituição Estadual no 49/2020” (fls. 201);
c) é necessária a “permanência mínima por 05 (cinco) anos no nível da carreira em que
ocorrer a aposentadoria para que o servidor que ingressou no serviço público antes da EC
41/03 faça jus às benesses da integralidade e da paridade” (fls. 201); d) “o vocábulo "cargo"
mencionado nos dispositivos da EC 41/2003 e da EC 47/2005 deve ser entendido como
"classe de cargos", como corretamente fez a SPPREV, não havendo que se falar em
ilegalidade e, muito menos, em arbitrariedade do ato impugnado, que está amparado na lei e
na Constituição” (fls. 203).
O recurso foi respondido a fls. 210/225, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Os recursos oficial e voluntário não comportam
acolhimento.
De início, rejeita-se a arguição preliminar de ausência de interesse
processual. Ao contrário do afirmado, a impetrante comprovou previa apresentação de
requerimento de aposentadoria na esfera administrativa. Nesse sentido, os documentos de
fls. 21/24.
No mais, a impetrante é servidora pública estadual ativa, ocupante do cargo
de “Escrivã de Polícia
2a Classe” (fls. 18/19), e busca neste “mandamus” seja-lhe
garantido direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória
com o pessoal da ativa, com fundamento na Lei Complementar Federal no 51/85, uma vez
que possui todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria nas condições desejadas.
Segundo as informações prestadas pela Delegada de Polícia Diretora da
Divisão de Administração de Pessoal - DAP, o cálculo dos proventos da impetrante deve se
dar em consonância com o previsto no artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
4
redação da Emenda Constitucional no 41/03, ”in verbis”: “Artigo 40 - Aos servidores
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (.....) § 3o - Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que
tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (.....) § 17 - Todos os valores de
remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente
atualizados, na forma da lei.”.
A prova documental que instruiu o “mandamus” é bastante a se concluir que a
impetrante faz jus à pretendida aposentadoria especial, com fulcro nos parágrafos 1o e 4o do
artigo 40 da Constituição Federal, dispositivos do seguinte teor:
“§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados
na forma dos § § 3o e 17o”
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(....)
II - que exerçam atividade de risco;”
A impetrante pretende ser inativada com base nesse dispositivo, isto é, que
lhe seja concedida aposentadoria especial. O texto constitucional ressalva tratamento
diferençado àqueles servidores que se aposentarem em tais condições, “nos termos
definidos em leis complementares”.
O Supremo Tribunal Federal, em recurso decidido sob regime de
Repercussão Geral, pacificou sua jurisprudência no sentido de que a disciplina instituída
pela Lei Complementar nacional no 51, de 1985, aplica-se aos servidores públicos policiais
de quaisquer esferas federativas:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS
PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
5
SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A
SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na
forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF,
Pleno, R.E. 567.110-AC, j. 13.10.2010, Rel. a Min. CÁRMEN LÚCIA Repercussão Geral -
Mérito).
Assim também, e de modo mais explícito, o julgado da Suprema Corte na ADI
3.817: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI DISTRITAL N.
3.556/2005.
SERVIDORES
DAS
CARREIRAS
POLICIAIS
CIVIS
CEDIDOS
À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL:
TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS
POLICIAIS
CIVIS
ESTABELECIDO
NO
ARTIGO
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL No 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.
Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4o, da Constituição da República, por restringir-se a
exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial
do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado.
2.
Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da
República que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de
policiais civis do Distrito Federal. 3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que
dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. A
combinação desse dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a
contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o
servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente
policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da
aposentadoria
especial
do
art.
40,
§
4o,
da
Constituição
da
República:
inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.” (STF, Pleno, ADI 3.817-DF, j. 13.11.2008, Rel. a Min. CARMEN LÚCIA).
Aos Policiais Civis do Estado de São Paulo, no que tange à aposentadoria
voluntária, aplicam-se as regras constantes do art. 1o da Lei Complementar Nacional no
51/85, na redação dada pela LC no 144/14, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
6
"Art. 1o O servidor público policial será aposentado:
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos
serviços prestados; (Revogado pela Lei Complementar no 152, de 2015)
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher.” (sublinhei)
Não chega a haver nestes autos controvérsia a respeito do direito do
impetrante à aposentadoria especial. A lide versa sobre o pretendido reconhecimento de
direito à integralidade dos proventos de aposentadoria e à paridade de tratamento com o
pessoal da ativa.
Entende-se, com a devida vênia, que a documentação acostada indica que a
impetrante preenche aqueles requisitos e faz jus à aposentadoria integral e com direito à
paridade remuneratória com os servidores da ativa. A Certidão de Tempo de Contribuição de
fls. 25/28 atesta que a impetrante ingressou no serviço público estadual em 29.11.1996 (fls.
25) e que, no período compreendido entre 10.08.1992 e 18.06.2019, contava ela com 9.125
(nove mil cento e vinte e cinco) dias, ou seja, 25 anos de contribuição, tendo exercido 24
anos, 6 meses e 17 dias em cargo de natureza policial (fls. 28).
O direito à paridade remuneratória, que vigorou em nosso regime
constitucional até o advento da E.C. 41/03, foi ressalvado em disposição transitória daquela
mesma emenda e em alterações constitucionais posteriores. Assim, estatuiu o artigo 7o da
E.C. 41/2003:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os
proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
7
E a E.C. 47, de 2005, assegurou direito residual àqueles que tivessem
ingressado no serviço público antes de 16.12.1998:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se
mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos
de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40,
§ 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41,
de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”
(sublinhou-se).
A impetrante preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, bem assim na Lei Complementar Federal no 51/85: conta com mais de
25 (vinte e cinco) anos de contribuição e mais de 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, independentemente da idade. Ressalte-se que a ela não se
aplica a exigência da idade mínima de cinquenta (50) anos, prevista no art. 2o, inciso I da
LCE no 1.062/08, por amoldar-se a situação da impetrante ao artigo 3o do aludido diploma
legal estadual, já que ingressou na carreira policial civil anteriormente à entrada em vigor da
Emenda Constitucional no 41/2003.
Cumpre observar, ainda, que houve mudança substancial nas regras para
postulação da inatividade. Não se computa mais o tempo de efetivo serviço, mas o de
contribuição previdenciária, exceto para os servidores que ingressaram no serviço público
anteriormente à Emenda Constitucional no 20/98, caso da impetrante (fls. 25). Aplica-se-lhe,
portanto, o inciso II do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
8
Por fim, não é demasiado anotar, contudo, que não há nenhuma antinomia
entre a aposentadoria especial e as garantias da paridade e da integralidade. O julgamento
do C. Órgão Especial desta Corte (ADI 2198144-61.2015.8.26.0000) não cogitou de situação
como a da impetrante, que detém direito adquirido à aposentadoria nos moldes versados na
r. sentença, e aqui confirmados.
A solução da r. sentença está em consonância com o que foi decidido pela
Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), nos termos da tese ali firmada:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional.” (Rel. o Des. BANDEIRA LINS, j. 25.10.2019).
Nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese fixada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas vincula todos os processos em
tramitação, bem como os futuros.
Ademais, necessário observar que a Turma Especial de Direito Público desta
Corte, em sede de embargos de declaração, reconheceu expressamente o exaurimento da
eficácia da suspensão de processos individuais referentes ao Tema no 21. Reproduz-se a
ementa do referido julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de reserva de
plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que não proclamou inconstitucionalidade
de norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele especificado
conserva direitos distintos daqueles previstos na legislação infraconstitucional. Julgado
isento de contradições internas. Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no
Acórdão, de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso e
arriscado. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos rejeitados. ORDEM DE
SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA
MEDIDA CESSOU COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o
aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter o impedimento de decisões como fim
em si mesmo. Efeito que passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde sua
definição. Possibilidade de adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos previstos no art. 1.040 e incisos do
Código
de
Processo
Civil.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
0007951-21.2018.8.26.0000/50000, j. 24.07.2020, Rel. o Des. BANDEIRA LINS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072364-27.2019.8.26.0053 -Voto no 43.603
9
Portanto, a solução adotada em primeiro grau está em consonância com a
solução do Incidente. Não comportam acolhimento o reexame necessário e o apelo, ficando
mantida a r. sentença que concedeu a segurança para reconhecer à impetrante o direito à
aposentadoria especial, reconhecida a integralidade dos vencimentos por ela percebidos
antes da inativação e o direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos
recursos oficial e voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI